Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. VIABILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO PROPORCIONAL DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez instalada dúvida quanto à autoria, ela milita a favor do acusado, conforme dispõe o princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
2. Não se extrai dos autos a certeza necessária para a condenação do terceiro réu/apelante, tendo em vista a existência de provas contraditórias ou pouco esclarecedoras que fazem surgir ao julgador dúvida invencível.
3. Esta Corte entende que não há tempo mínimo para a configuração da causa de aumento de pena de restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, bastando que o período seja juridicamente relevante. Precedentes.
4. Estando devidamente demonstrado o emprego da arma de fogo na empreitada criminosa, por meio de declarações da vítima, dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento.
5. Nos casos em que houver 3 (três) causas de aumento no crime de roubo será possível o deslocamento de duas para a primeira fase da dosimetria, de modo que a outra seja utilizada como causa de aumento de pena na terceira fase.
6. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.